Tribunal: TJSP
Processo: 1020992-89.2015.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
"APELAÇÃO – Aposentadoria Especial – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência do art. 1o e 2o, da Lei no 12.153/09 – Aproveitamento dos atos, por economia processual – Recurso não conhecido, determinando-se a remessa ao Colégio Recursal competente."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000881594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1020992-89.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MUNICÍPIO
DE CAMPINAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado RONALDO SELMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não conhecido,
determinando-se a remessa ao Colégio Recursal competente, por V.U.", em conformidade
com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1020992-89.2015.8.26.0114 2
VOTO No 31067
Apelação/ Remessa Necessária no 1020992-89.2015.8.26.011
Comarca: Campinas
Apelante:
MUNICÍPIO DE CAMPINAS
Apelado:
RONALDO SELMI
Juiz de 1a Inst.: Luis Mario Mori Domingues
“APELAÇÃO Aposentadoria Especial Valor da causa inferior
a 60 salários mínimos Competência absoluta do Juizado Especial
da Fazenda Pública Inteligência do art. 1o e 2o, da Lei no
12.153/09 Aproveitamento dos atos, por economia processual
Recurso não conhecido, determinando-se a remessa ao Colégio
Recursal competente.”

RONALDO SELMI ajuizou a presente ação pelo
procedimento comum em face do MUNICÍPIO DE CAMPINAS e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE
CAMPINAS
CAMPREV. O autor informa que é servidor municipal
investido no cargo de Médico desde 5/1/2001 e que faz jus à inclusão dos
períodos de 01/03/1988 a 28/02/1993, 01/11/1991 a 18/03/1998 e 01/03/1998
a 04/01/2001 trabalhados sob o Regime Geral da Previdência Social para fins
de aposentadoria especial. Requereu a concessão de aposentadoria especial
aos 25 anos ou que fossse convertido o tempo considerado especial para
tempo comum, possibilitando a aposentadoria por tempo de contribuição nos
termos art. 40, § 1a, III, “a” da Constituição Federal, sem prejuízo de outra
regra mais vantajosa no momento da concessão e a condenação ao pagamento
dos valores em atraso desde a data de entrada do requerimento administrativo,
ou seja 14/08/2014.
A sentença de fls. 405/415 julgou procedente o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1020992-89.2015.8.26.0114 3
Apela o Município de Campinas às fls. 444/448. Busca a
improcedência da ação, aduzindo que o laudo feito pela Junta Médica Oficial
do Serviço Público deve prevalecer sobre o laudo considerado na sentença.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
468/472).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Para
efetiva
prestação
jurisdicional,
necessário
transcrever o que dispõe o art. 2o, da Lei no 12.153/09 quanto à competência
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública:
Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até
o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses
difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1020992-89.2015.8.26.0114 4
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de
demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para
fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze)
parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá
exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta.
Infere-se da leitura do dispositivo ter-se elegido critério
uno e específico para fixação da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, qual seja, valor da causa igual ou inferior a 60 salários
mínimos.
Nesses termos, vislumbrada ação cujo valor não exceda a
60 salários mínimos e não subsumido o caso a nenhuma das exceções
elencadas pelos incisos do §1o do art. 2o antes transcrito, alcança-se hipótese
de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
conforme exegese do §4o do mesmo dispositivo legal.
Observe-se, ainda, mediante permissão inserta no art. 23,
da Lei no 12.153/09, fez-se possível limitar a competência dos Juizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1020992-89.2015.8.26.0114 5
Especiais da Fazenda Pública para melhor organização e implementação dos
serviços, pelo prazo máximo de cinco anos, a contar da publicação da referida
Lei.
No entanto, superado o lustro, e nos termos do art. 9o, do
Provimento no 2.203/14, do Conselho Superior da Magistratura deste E.
Tribunal de Justiça, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
passou a ser plena, nos seguintes termos:
Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da
Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda
é plena, nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal.
(Redação dada pelo Provimento no 2321/2016)
Não há lacuna a permitir ao intérprete da lei a
desconsideração do paradigma instituído salvo as ressalvas expressamente
enumeradas pelo legislador. Assim, no caso em exame, não verificadas as
hipóteses de exceção do art. 1o, 2o, §1o, da Lei no 12.153/09, imperioso se
afigura o deslocamento da competência ao Juizado Especial da Fazenda
Pública, vez que acolhida a impugnação ao valor da causa, atribuído à causa o
valor de R$ 1.000,00 (fls. 18).
No mesmo sentido já decidiu esta C. 9a Câmara de
Direito Público:
“AÇÃO ORDINARIA - Matéria que se enquadra na competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09) - Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60
(sessenta) salários mínimos - Reconhecimento da competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após decorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1020992-89.2015.8.26.0114 6
o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 -Inteligência do
Provimento CSM no 2.321/2016 - Competência recursal da Turma
Recursal Cível ou Mista - Art. 98, I, da CF, Lei Federal no
12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE
no 9 -Precedentes desta Corte de Justiça - Não conhecimento do
recurso, determinada a remessa dos autos à Turma Recursal Cível
ou
Mista
correspondente.”
(Apelação
no
1025350-54.2016.8.26.0602, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j.
26/10/2017);
“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ASSISTENCIAL -
Servidora Pública do Município de Sorocaba - Devolução dos
descontos efetuados sobre as férias e o terço constitucional - Valor
atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos - Competência
absoluta do JEFAZ - Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/2009
Precedente - Sentença anulada, com determinação - Prejudicado
o exame de mérito dos recursos.” (Apelação no
1006625-51.2015.8.26.0602, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j.
19/04/2017);
Vale ressaltar ainda que, in casu, o fato da causa
eventualmente demandar perícia não exclui o presente feito da competência
do Juizado Especial, explico.
É possível a realização de exame técnico nos feitos que
tramitam no Juizado Especial, à luz do art. 10 da Lei no 12.153/2009, o qual
dispõe:
Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou
ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que
apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.
No mesmo sentido é o art. 35, da Lei n° 9.099 de 1995, o
qual dispõe quanto à possibilidade de produção de prova pericial:
Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir
técnicos de sua confiança, permitida as partes a apresentação de
parecer técnico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1020992-89.2015.8.26.0114 7
Destarte, por economia processual, entendo não ser o
caso de anular a sentença proferida. No entanto, a competência para a
apreciação do presente recurso é das denominadas Turmas Recursais
referidas no art. 98, inciso I, da Constituição Federal, destacadas para o
julgamento dos recursos previstos na Lei Federal n° 12.153/09, ou das
Turmas Recursais Cíveis ou Mistas, conforme disposto no Provimento CSM
n° 2.203/2014.
No mesmo sentido já decidiu esta C. 9a Câmara de
Direito Público:
“DECLARATÓRIA. Matéria que se enquadra na competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09). Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60
(sessenta) salários mínimos. Reconhecimento da competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o
decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009.
Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Competência
recursal da Turma Recursal Cível ou Mista. Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado
FONAJE no 9. Precedentes desta Corte de Justiça Não
conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao
Colégio Recursal da Comarca de Rio Claro.” (TJSP, 9a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, Apelação no
100930790.2017.8.26.0510, j. 30/11/2018).
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com
determinação de remessa ao Colégio Recursal competente.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo